Tribunal: TJDFT
Processo: 0000840-50.2019.8.07.0009
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Número do processo: 0000840-50.2019.8.07.0009 Classe judicial: AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) AGRAVANTE: MARTINIANO BARBOSA FILHO AGRAVADO: WILLIAM MILANIO DE JESUS DESPACHO Ao agravado para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 32, § 2o do RITR). Int. Brasília/DF, 29 de outubro de 2020. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora